Tribunal: TJMT
Processo: 1018204-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018204-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESMERALDINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 209.941.684-20 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018204-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1018204-21.2025.8.11.0001

Recorrente: Banco Bradesco S.A

Recorrida
: Esmeraldina Maria de Oliveira

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO EM CONTA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do empréstimo pessoal e da legitimidade dos descontos realizados na conta da autora; (ii) estabelecer se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco comprova a existência da relação jurídica ao apresentar extrato financeiro que demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta da autora e a efetiva utilização dos valores disponibilizados.

4.

A inversão do ônus da prova, ainda que admitida em razão da hipossuficiência da consumidora, não afasta o dever de a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

5.

A ausência de demonstração de quitação do débito e a comprovação do crédito e utilização dos valores evidenciam a regularidade da contratação e legitimam os descontos efetuados.

6.

A realização de descontos decorrentes de contrato válido configura exercício regular de direito e afasta a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais.

7.

A autora altera a verdade dos fatos ao negar a contratação do empréstimo e utiliza o processo para obter restituição de valores regularmente contratados e utilizados, incidindo nas hipóteses de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do crédito do valor do empréstimo na conta do consumidor e da utilização dos valores demonstra a regularidade da contratação e legitima os descontos realizados. 2. O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a configuração de dano moral. 3. Configura litigância de má-fé a parte que nega contratação comprovada documentalmente e pleiteia restituição de valores regularmente recebidos e utilizados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 80, incisos II e III, 81 e 487, inciso I; Resolução número 16/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação número 1017710-58.2022.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Célia Regina Vidotti, julgado em 10/12/2024; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1008831-97.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recur
sal, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018204-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1018204-21.2025.8.11.0001

Recorrente: Banco Bradesco S.A

Recorrida
: Esmeraldina Maria de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Banco Bradesco S.A
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença:
(Id.

336956395):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos descritos como “parcela crédito pessoal” e determinou a restituição dos valores descontados sob a mesma denominação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 336956396):
requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 256950225):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018204-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1018204-21.2025.8.11.0001

Recorrente: Banco Bradesco S.A

Recorrida
: Esmeraldina Maria de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Esmeraldina Maria de Oliveira em face do Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em sua conta corrente totalizando o valor de R$32.262,54 (trinta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), referente a empréstimos que aduz não ter contratado.

O banco recorrente, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que se trata de empréstimos
pessoais
, apresentou o extrato financeiro da autora, demonstrando que os valores foram todos creditados em sua conta, bem como a utilização do serviço (Id. 336956389).

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como, por exemplo, os extratos bancários da época de cada contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor dos empréstimos não foram creditados/disponibilizados na conta da autora. Assim, c
onsidera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrente capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Ademais, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Sem razão a recorrida, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo pessoal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO REALIZADO VIA MOBILE BANK - JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
O apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na sua conta bancária, pelo contrário, utilizou-se dos valores disponibilizados em beneficio próprio, consentindo com o empréstimo.
Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores foram devidamente creditado em conta de titularidade do próprio apelado, conforme os extratos apresentados na exordial.(N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autora se insurge quanto a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.252,83, em 01/02/2022, alegando não reconhecer esse débito. 2. Segundo as provas produzidas pelo banco recorrente, a promovente, na data de 18/11/2021, via caixa de autoatendimento, formalizou empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.144,13, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 90,91.

Em análise dos extratos bancários, na data de 18/11/2021, foi disponibilizado o referido valor de R$ 1.109,21, sendo imediatamente transferido R$ 1.000,00 e o restante para pagamento de boleto. 3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4
. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. (N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular do direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por derradeiro, constata-se que a conduta processual da autora configura flagrante litigância de má-fé, caracterizada pela violação do artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil, pois:

1. Alterou a verdade dos fatos, alegando não ter contratado os empréstimos, quando, na realidade, contratou;

2. Usou do processo para conseguir objetivo ilegal, pleiteando restituição de valores de empréstimos que ela mesma contratou e utilizou, conforme comprovado documentalmente;

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. Ademais, CONDENO a autora recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do mesmo diploma legal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026